Tribunal: TJDFT
Processo: 0744499-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ENSINO. COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO À DISTÂNCIA. PANDEMIA. COVID-19. ALTERAÇÃO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADES. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO.
1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas que entabulam relações comerciais deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019).
2. As dificuldades comerciais trazidas pela pandemia decorrente da propagação do vírus da COVID-19 interferem no âmbito da relação contratual para ambas as partes. Cumpre ponderar as particularidades da situação concreta para verificar a real necessidade da interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado.
3. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada, e a extrema vantagem da parte beneficiada.
4. A alteração na modalidade de ensino da forma presencial prevista inicialmente no contrato, para o ensino à distância, decorreu de permissão legislativa em situação excepcional da pandemia de Covid-19, e não enquadra-se na hipótese de descumprimento contratual da instituição de ensino.
5. Ausente qualquer manifestação de distrato, na forma prevista em lei ou no contrato, é devido o pagamento estipulado na contratação ante a efetiva disponibilização dos serviços educacionais, ainda que na modalidade online.
6. Recurso conhecido e desprovido.